Tribunal: TCU
Processo: 027.327/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria do Sr. Bruno Ricardo Baptista Wullner, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260 a 262, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Bruno Ricardo Baptista Wullner (CPF: XXX.236.130-XX), negando-lhe o respectivo registro, em virtude da inclusão, nos proventos do interessado, de parcela adicional correspondente à "opção" oriunda originalmente do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito a aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, em 16/12/1998; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, com base no art. 45 da Lei 8.443/92, que: 9.3.1. faça cessar, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da parcela "opção", que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), apontada como irregular, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária;; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. comunique ao interessado o teor deste Acórdão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, encaminhando ao TCU, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004 e art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o seu teor integral, inclusive do Relatório e Voto que o fundamentam, poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3. supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.